Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-74.2023.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Impossibilidade de aplicação do Decreto-lei 167/67 e regime jurídico de cédula de crédito rural. Recursos provenientes do BNDES/FINAME que lhe retira a característica de crédito rural. Cédulas de crédito que não se confundem. Negócio livremente pactuado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.